Tribunal: TJSP
Processo: 9000493-98.2007.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Embargos à Execução. São Paulo. IPTU – Exercício de 2003. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução opostos por entidade beneficente que possui imunidade tributária, sob o fundamento de restar comprovado que a renda oriunda de locatícios de imóvel ter sido destinada à finalidade social prevista no estatuto social da embargante.
A decisão é reformada.
A entidade comprovou, por

Ementa:
Embargos à Execução. São Paulo. IPTU – Exercício de 2003. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução opostos por entidade beneficente que possui imunidade tributária, sob o fundamento de restar comprovado que a renda oriunda de locatícios de imóvel ter sido destinada à finalidade social prevista no estatuto social da embargante.
A decisão é reformada.
A entidade comprovou, por meio de prova pericial contábil produzida em execução fiscal análoga, o cumprimento dos requisitos legais dispostos no art. 14 do CTN em relação ao período de 2002 a 2004. Não obstante, carreou nos autos documentos contábeis aptos a demonstrar que, especificamente ao imóvel sobre o qual recai a execução fiscal de IPTU de 2013, houve efetivo lançamento no seu livro-razão atinente ao exercício em questão sobre valores de alugueres percebidos. Aplicação da Súmula Vinculante n. 52 do Supremo Tribunal Federal. De mais a mais, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que cabe ao Fisco elidir a presunção de imunidade tributária que milita em favor do contribuinte, hipótese que não ocorreu nos autos. Precedentes desta Câmara em casos análogos. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos à execução e, por conseguinte, extinguir-se a execução fiscal.
Dá-se provimento ao recurso, invertendo-se o julgado e, por consequência, a disciplina sucumbencial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9000493-
98.2007.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOCIEDADE
FEMININA DE INSTRUÇÃO E CARIDADE, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000493-98.2007.8.26.0090 -Voto no 30878
2
Voto no 30878
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Apelada:
Sociedade Feminina de Instrução e Caridade
(Embargante/Executada)
Municipalidade
de
São
Paulo
(Embargada/Exequente)
Juíza sentenciante: Ana Paula Marconato Simões Matias
Ementa: Embargos à Execução. São Paulo. IPTU Exercício de
2003. A sentença julgou improcedentes os embargos à execução
opostos por entidade beneficente que possui imunidade tributária,
sob o fundamento de restar comprovado que a renda oriunda de
locatícios de imóvel ter sido destinada à finalidade social prevista
no estatuto social da embargante.
A decisão é reformada.
A entidade comprovou, por meio de prova pericial contábil
produzida em execução fiscal análoga, o cumprimento dos
requisitos legais dispostos no art. 14 do CTN em relação ao
período de 2002 a 2004. Não obstante, carreou nos autos
documentos contábeis aptos a demonstrar que, especificamente ao
imóvel sobre o qual recai a execução fiscal de IPTU de 2013,
houve efetivo lançamento no seu livro-razão atinente ao exercício
em questão sobre valores de alugueres percebidos. Aplicação da
Súmula Vinculante n. 52 do Supremo Tribunal Federal. De mais a
mais, a orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que
cabe ao Fisco elidir a presunção de imunidade tributária que milita
em favor do contribuinte, hipótese que não ocorreu nos autos.
Precedentes desta Câmara em casos análogos. Sentença reformada
para julgar procedentes os embargos à execução e, por
conseguinte, extinguir-se a execução fiscal.
Dá-se provimento ao recurso, invertendo-se o julgado e, por
consequência, a disciplina sucumbencial.
Trata-se de apelação interposta por Sociedade Feminina de
Instrução e Caridade contra sentença que julgou improcedentes os
embargos à execução1 opostos em face da execução fiscal ajuizada pela
Municipalidade de São Paulo, lastreada por crédito de IPTU do exercício
1 Fls. 267-270, sentença proferida pela MMa Juíza de Direito Dra ANA PAULA MARCONATO SIMÕES
MATIAS RODRIGUES, da Vara de Execuções Fiscais Municipais de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000493-98.2007.8.26.0090 -Voto no 30878
3
de 2003 no valor de R$ 970,98 (atualizado para 01.08.2004).2
Em suas razões recursais a parte embargante, ora executada,
em breve síntese, ventilou a tese de imunidade tributária porque é entidade
social filantrópica e faz jus à benesse prevista no artigo 150, inciso VI,
alíneas b e c da Constituição Federal. Para abonar suas razões, invocou a
Súmula Vinculante n. 52 do Supremo Tribunal Federal para afastamento da
cobrança de IPTU sobre imóvel de sua propriedade porque a renda auferida
decorrente da locação é destinada exclusivamente para atividades
assistenciais, em observância ao seu estatuto social. Por estes
fundamentos, reclamou a inversão da sentença, julgando-se procedentes os
embargos à execução e, por consequência, extinto o feito executivo.3
Contrarrazões
oferecidas
pela
parte
embargada,
ora
exequente, nas quais defendeu o acerto da sentença e pugnou o
desprovimento do apelo.4
É o relatório.
O recurso merece prosperar.
De início, a recorrente faz jus à imunidade tributária, pois seu
estatuto social demonstra se tratar de entidade declarada de utilidade
pública federal, com registro no Conselho Nacional de Assistência
Social e portadora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, expedido pelo Ministério da Fazenda.5
2 Execução fiscal autuada sob o n. 0131642-09.0400.8.26.0090.
3 Fls. 275-289.
4 Fls. 293-297.
5 Fls. 13-25 Estatuto Social registrado perante o 1o Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica
de Campinas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000493-98.2007.8.26.0090 -Voto no 30878
4
A controvérsia reside na afetação da imunidade tributária em
relação ao patrimônio e rendas auferidas pela recorrente, especificamente
quanto ao imóvel situado à Rua Vergueiro, n. 2.087, sala 905, nesta urbe,
sobre o qual pende a execução fiscal instruída por certidão de dívida ativa
que estampa débito de IPTU - exercício de 2003.
Com efeito, dispõe o artigo 150, IV, c da Constituição Federal:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
[...]
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos,
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
(g.n.)
Em reforço à imunidade tributária, o art. 9o do CTN reproduz o
comando constitucional, condição, por sua vez, disciplinada pelo art. 14 do
diploma tributário:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou
de suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos
na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas
em livros revestidos de formalidades capazes de
assegurar sua exatidão. (g.n.)
E o entendimento jurisprudencial corrobora a disposição
contida na norma adjetiva e comando constitucional, à vista do teor da
Súmula Vinculante n. 52 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000493-98.2007.8.26.0090 -Voto no 30878
5
Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao
IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades
referidas pelo art. 150, VI, "c", da Constituição Federal,
desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades
para as quais tais entidades foram constituídas.6
Tem-se, desta forma, a imunidade tributária condicionada,
porquanto sobre o patrimônio e a renda auferida pela entidade somente
vedar-se-á a tributação, caso haja cumprimento dos requisitos elencados no
dispositivo supramencionado.
Quanto a isso, os documentos acostados são suficientes para
demonstrar a observância de tais exigências legais.
Nesse sentido, observa-se que nos autos da execução fiscal n.
131.667/04, demanda na qual se discutia a cobrança de débitos de IPTU do
exercício de 2013 incidentes sobre salas comerciais situadas no mesmo
condomínio do imóvel referido nesta lide, o desate da controvérsia se deu
por meio de prova pericial contábil cuja assertiva conclusão do expert foi:
a) A Embargante cumpriu os requisitos do Artigo 14 do Código
Tributário Nacional, ou seja:
a.1) Não realizou distribuição de qualquer parcela de seu
patrimônio ou renda, a qualquer título;
a.2) Aplicou integralmente no país os recursos auferidos na
manutenção de seus objetivos institucionais; e
a.3) Mantém em ordem e revestidos das formalidades legais
intrínsecas e extrínsecas os livros próprios onde se encontram
escrituradas as receitas e despesas incorridas.
b) Corroborando tal apuração, a perícia junta no anexo 06,
fotocópias dos termos de abertura e encerramento dos Livros
Diários examinados; bem como, dos Balanços Patrimoniais e
Demonstrações Financeiras encerrados nos exercícios de 2.002;
2.003 e 2.004, através dos quais se verifica pela evolução do
Patrimônio Líquido da Embargante, que não houve qualquer
distribuição de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título
de lucro ou participação nos seus resultados. (g.n.)7
6 STF; Sessão Plenária de 18.06.2015, publicação no DOU em 23.06.2015.
7 Fls. 208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000493-98.2007.8.26.0090 -Voto no 30878
6
Em suma, mediante prova pericial produzida sob o crivo do
contraditório, restou comprovado que o patrimônio e a renda auferida pela
recorrente nos exercícios de 2002 a 2004 foram destinados à execução das
atividades sociais, em compasso aos ditames estatutários, de modo a elidir
a tributação, nos termos do artigo 150, VI, c da Constituição Federal e
preenchimento dos requisitos elencados no artigo 14 do Código Tributário
Nacional.
E especificamente sobre o imóvel desta demanda, os
documentos
contábeis
acostados
pela
recorrente,
notadamente
livro razão de 2013, comprova sua efetiva locação com respectivos
lançamentos dos alugueres percebidos, hipótese que atrai a afetação da
imunidade tributária sobre o imóvel e, por conseguinte, impede a cobrança
de IPTU no aludido exercício.8
Some-se a tal fato que a autoridade fazendária deferiu pleito
administrativo formulado pela recorrente para reconhecimento de imunidade
tributária sobre referido imóvel para os exercícios de 2004 a 2009.9
Assim, embora o débito fiscal ora discutido refira-se ao
exercício de 2003, a concessão administrativa de imunidade tributária de
IPTU dos exercícios fiscais subsequentes reforça o cumprimento das
exigências legais por parte da recorrente.
De mais a mais, o pacífico entendimento firmado pelos
Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que compete ao ente público
a produção de provas para demonstrar que contribuinte não preenche os
requisitos autorizadores da imunidade tributária.
8 Fls. 247-261.
9 Fls. 220.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000493-98.2007.8.26.0090 -Voto no 30878
7
Sobre o tema, confira-se:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.
Tributário. IPTU. Imunidade. Entidade religiosa. Imóveis
temporariamente desocupados. Irrelevância. Utilização nas
finalidades essenciais da entidade. Ônus da prova. 1. A
condição de um imóvel estar temporariamente vago ou sem
edificação não é suficiente, por si só, para destituir a
garantia constitucional da imunidade. Precedentes. 2. A
presunção de que o imóvel ou as rendas da entidade
religiosa estão afetados a suas finalidades institucionais
milita em favor da entidade. Cabe ao fisco o ônus de
elidir a presunção, mediante prova em contrário. 3.
Agravo regimental não provido, com imposição de multa de
2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). Majoração da verba honorária
em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela
já fixada (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a
eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.10
(g.n.)
E na hipótese, a exequente/embargada não se desincumbiu
minimamente do ônus processual que lhe cabia para elidir a presunção de
imunidade tributária que milita em favor da executada/embargante.
Noutro giro, a documentação carreada pelas partes durante o
deslinde processual deságua na induvidosa imunidade tributária que faz jus
à parte apelante em relação ao IPTU que lastreia a execução fiscal movida
pela Fazenda Municipal.
E os precedentes desta Câmara sobre a controvérsia posta
nestes autos em casos análogos envolvendo as mesmas partes são no
sentido do reconhecimento da imunidade tributária.
Confira-se:
Embargos à execução fiscal. IPTU. Entidade de assistência
10 STF Segunda Turma - ARE 1037290 AgR/DF Rel. DIAS TOFFOLI j. 21.08.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000493-98.2007.8.26.0090 -Voto no 30878
8
social. Imunidade. CF, art. 150, VI, "c" e CTN, arts. 9o, IV, "c"
e
14. Requisitos
legais
atendidos.
Sentença
de
improcedência. Recurso provido.11
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU Embargante
que visa à extinção da ação, em razão de preencher os
requisitos para a concessão da imunidade tributária

Cabimento - Entidade de caráter religioso, educacional,
cultural e de assistência social, sem fins lucrativos, que se
dedica à promoção da educação humana, em consonância
com a Lei Orgânica da Assistência Social Imunidade já
reconhecida administrativamente em relação ao mesmo
imóvel quanto aos exercícios de 2004 a 2009

Desnecessidade de realização de nova perícia contábil para
incluir-se o exercício ora sub judice (2002) Afirmações da
embargante não ilididas pela embargada
Sentença
reformada Recurso provido.12
Destarte, a sentença deve ser reformada para que sejam
julgados procedentes os embargos à execução, e por conseguinte,
extinta a execução fiscal combatida. Em razão da inversão do julgado, o
princípio da sucumbência impõe à condenação da municipalidade ao
pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte
adversa, ora arbitrados nesta instância recursal, em 20% sobre o valor
atualizado da execução fiscal, conforme artigo 85, §§ 2o e 3o e inciso I do
Código de Processo Civil.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se prequestionadas as questões deduzidas e imprescindíveis à
solução do caso, uma vez que, dirimida a controvérsia, tem-se como
desnecessária a citação numérica de dispositivos de lei, conforme
entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP,
Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos do
11 Apelação n 9000552-28.2003.8.26.0090; Relator: CARLOS VIOLANTE; d.j: 28.11.2019.
12 Apelação Cível 9000503-79.2006.8.26.0090; Relator: WANDERLEY FEDERIGHI; d.j. 09.03.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000493-98.2007.8.26.0090 -Voto no 30878
9
acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora